Tribunal: TCU
Processo: 023.878/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7903/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.878/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allyson Moreira Goes (XXX.381.671-XX); Bernardo Drummond Braga (XXX.162.901-XX); Francesca Guaracyaba Garcia Chapadense (XXX.631.391-XX); Iara Oliveira de Souza (XXX.762.755-XX); Igor Santos Porfirio e Silva (XXX.705.811-XX); Iliada Damasceno Pereira (XXX.908.123-XX); Janda Cecilia Ribeiro Rodrigues (XXX.142.701-XX); Juliana Borges da Silva Ferreira (XXX.863.441-XX); Kaio Niitsu Campo (XXX.825.128-XX); Marcia Guerrante Tavares (XXX.543.651-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.